Tribunal: TJPA
Processo: 0006716-34.2016.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10638 - Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006716-34.2016.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: CLAUDEANE NAZARE LIMA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E DE COBRANÇA DE ATRASADOS C/C COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM TRANSITÓRIA PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA EM REMUNERAÇÃO. PREVISÃO EM LEI LOCAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

É consabido que as vantagens pecuniárias são parcelas acrescidas no vencimento-base em decorrência de uma situação fática previamente estabelecida na norma jurídica pertinente. Toda vantagem pecuniária reclama a consumação de certo fato, que proporciona o direito à sua percepção. Presente a situação fática prevista na norma, fica assegurado ao servidor o direito subjetivo de perceber o valor correspondente à vantagem.

2.

No âmbito do Município de Tucuruí, a Lei Municipal nº 3.793/93, que instituiu o Regime Jurídico Único de seus servidores, previu em seus artigos 50, II, 63, I e 64, § 2º, a gratificação pelo exercício de chefia e assessoramento, dispondo, inclusive, a respeito da sua incorporação

3.

No caso vertente, extrai-se do caderno digital que o a apelada foi designada para o cargo de Direção Escolar em 1999, motivo pelo qual preenche os requisitos para incorporação da vantagem pecuniária, nos termos da legislação municipal.

4.

Recurso conhecido e desprovido. Em sede de remessa necessária, sentença mantida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo MUNICÍPIO DE TUCURUÍ contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí em Mandado de Segurança impetrado por
CLAUDEANE NAZARE LIMA DA COSTA
que concedeu a segurança para determinar o restabelecimento
do pagamento da gratificação de dedicação exclusiva, hoje rubricada como “horas normais”, na folha de pagamento, previsto na referida lei, em 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária pessoal de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos da fundamentação.

A sentença apelada apresenta o seguinte dispositivo

“Diante do exposto, tendo ficado comprovada a violação a direito líquido e certo do impetrante, calcado na lei Municipal n°8.733/2011, CONCEDO A SEGURANÇA para DETERMINAR que as autoridades coatoras, ora impetradas, RESTABELEÇAM em favor da impetrante o pegamento da gratificação de dedicação exclusiva, hoje rubricada como “horas normais”, na folha de pagamento, previsto na referida lei, em 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária pessoal de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos da fundamentação.

(...)

Tucuruí/PA, 05 de setembro de 2018.

O Município de Tucuruí interpôs apelação em que defende que o cargo de direção escolar é de natureza comissionada, portanto de livre nomeação e exoneração pela Administração Municipal.

Sustenta que não há direito adquirido a percepção da referida vantagem.

Requer o conhecimento e provimento da apelação, para reformar a sentença e denegar a segurança.

O Apelado não apresentou contrarrazões.

Apelação recebida no duplo efeito.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

A matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a sentença que concedeu a segurança para restabelecimento da gratificação de dedicação exclusiva, denominada horas normais ao impetrante, ora apelado.

É consabido que as vantagens pecuniárias são parcelas acrescidas no vencimento-base em decorrência de uma situação fática previamente estabelecida na norma jurídica pertinente.

Toda vantagem pecuniária reclama a consumação de certo fato, que proporciona o direito à sua percepção. Presente a situação fática prevista na norma, fica assegurado ao servidor o direito subjetivo a receber o valor correspondente à vantagem.

No âmbito do Município de Tucuruí, a Lei Municipal nº 3.793/93, que instituiu o Regime Jurídico Único de seus servidores, previu em seus artigos 50, II, 63, I e 64, § 2º, a gratificação pelo exercício de chefia e assessoramento, dispondo, inclusive, a respeito da sua incorporação,
verbis
:

Art. 50. Além do vencimento, poderão ser dadas ao servidor público municipal as seguintes vantagens:

(...)

II – gratificações;

Art. 63. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei, os servidores públicos municipais farão jus as seguintes gratificações e adicionais:

I – gratificação pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento, conforme estabelecido em lei.

Art. 64 O servidor investido em função de direção, chefia ou assessoramento é devida uma gratificação pelo seu exercício.

(...)

§ 2º A gratificação prevista neste artigo incorpora-se a remuneração do servidor e integra o provento de aposentadoria, na proporção de 1/5 (um quinto) por ano de exercício na função de direção, chefia ou assessoramento até o limite de 5 (cinco) quintos.

(...)

§ 5º Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comisso de que trata o inciso II do Art. 10º, bem como os critérios de incorporação da vantagem prevista no parágrafo segundo, quando exercidos pelo servidor.

No caso vertente, extrai-se do caderno digital que a apelada foi nomeado para exercer a função gratificada de diretor escolar em
1999
, conforme se verifica pela documentação acostada a inicial.

Vale ressaltar que o apelado/autor/sentenciado permaneceu na função ao norte mencionada no período de 3 (três) anos, fato esse que não foi objeto de impugnação pelo apelante/réu/sentenciado, tornando-se, portanto, esse fato, incontroverso, por força do artigo 341 do CPC, que ora reproduzo,
verbis
:

Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se: (...)

Por outro lado, no que diz respeito à alegação do apelante/réu/sentenciado sobre a necessidade de edição de lei para fins de reconhecimento do direito do servidor à incorporação da vantagem reclamada, na forma do já mencionado artigo 64, § 5º, da lei nº 3.793/93, razão não lhe assiste. Isso porque, apesar de haver possibilidade de restrição de que fala o § 2º da norma em questão, tem-se que até o presente momento não há lei limitadora de sua incidência.

Conclui-se, portanto, que a combinação dos §§ 5º e 2º do artigo 64 da Lei Municipal nº 3.793/93 faz com que a incorporação da gratificação de função de direção/comissionada seja de eficácia contida. Todavia, enquanto não materializado o fator de restrição, a norma tem eficácia plena.

Desse modo, forçoso concluir que o § 2º do artigo 64 da Lei Municipal nº 3.793/93 possui eficácia plena, eis que ausente norma limitadora de sua incidência.

Neste sentido:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E DE COBRANÇA DE ATRASADOS C/C COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM TRANSITÓRIA PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA EM REMUNERAÇÃO. PREVISÃO EM LEI LOCAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. É consabido que as vantagens pecuniárias são parcelas acrescidas no vencimento-base em decorrência de uma situação fática previamente estabelecida na norma jurídica pertinente. Toda vantagem pecuniária reclama a consumação de certo fato, que proporciona o direito à sua percepção. Presente a situação fática prevista na norma, fica assegurado ao servidor o direito subjetivo de perceber o valor correspondente à vantagem.

2. No âmbito do Município de Tucuruí, a Lei Municipal nº 3.793/93, que instituiu o Regime Jurídico Único de seus servidores, previu em seus artigos 50, II, 63, I e 64, § 2º, a gratificação pelo exercício de chefia e assessoramento, dispondo, inclusive, a respeito da sua incorporação

3. No caso vertente, extrai-se do caderno digital que o apelado/autor/sentenciado é servidor efetivo do Município de Tucuruí, sendo nomeado para o cargo de Professor Nível Médio – Zona Rural, conforme se afere da Portaria nº 1.090/2006-GP, de 18/09/2006. Denota-se, ainda, que ele foi nomeado para exercer a função gratificada de diretor escolar em 18/08/2015, conforme se verifica pela Portaria nº 083/2015-GS.

4. Vale ressaltar que o apelado/autor/sentenciado permaneceu na função ao norte mencionada no período de 3 (três) anos, fato esse que não foi objeto de impugnação pelo apelante/réu/sentenciado, tornando-se, portanto, esse fato, incontroverso, por força dos artigos 341 do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido. Em sede de remessa necessária, sentença mantida. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0009188-37.2018.8.14.0061 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/12/2022)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-Pa, data de registro no sistema.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 11/10/2023